Tribunal: TJES
Processo: 5007472-86.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007472-86.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA GOMES DA COSTA SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR (1). TESE AUTORAL.
NARRA A AUTORA QUE, COM A FINALIDADE DE INCREMENTAR SEU NEGÓCIO, FIRMOU CONTRATO DE SUB CREDENCIAMENTO JUNTO AO RÉU, ATRAVÉS DO QUAL RECEBERIA DUAS MAQUININHAS PARA QUE PUDESSE OFERTAR A OPÇÃO DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO PARA OS SEUS CLIENTES. ATO CONTÍNUO, A PARTE AUTORA RELATA QUE, EM 24/06/2021 FOI COBRADA POR DUAS PARCELAS NO VALOR DE R$ 34,90 (TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIS DUAS MÁQUINAS QUE NÃO SOLICITOU E NEM RECEBEU, E APÓS CONTATAR O RÉU A RESPEITO DO OCORRIDO, AS PRIMEIRAS DUAS MÁQUINAS OUTRORA CONTRATADAS PASSARAM A NÃO MAIS FUNCIONAR. EM VIRTUDE DISSO, PORTANTO, PLEITEIA A REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RELAÇÃO ÀS MÁQUINAS NÃO SOLICITADAS, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A DEMANDADA ALEGA QUE NÃO HOUVE QUALQUER COBRANÇA INDEVIDA, POSTO QUE O DESCONTO DO NUMERÁRIO OBJURGADO SE DEU EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO, PELA AUTORA, DE 2 (DUAS) MÁQUINAS DE CARTÃO EM 03/03/2021, REFERINDO-SE, ASSIM, AOS VALORES DE TAXAS E ALUGUEL VINCULADOS ÀS MESMAS.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“A) CONFIRMAR as tutelas de urgência ao seu tempo concedidas (ID's 7875758 e 8629724), que determinaram que a requerida suspendesse as cobranças atinentes à compra objurgada nestes autos, abstendo-se de inscrever o nome da autora perante órgãos de proteção ao crédito em razão destas, bem como que restabelecesse, em 5 (cinco) dias, o funcionamento da máquina de cartão de crédito/débito adquirida pela requerente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput do art. 537 do CPC/15; B) DETERMINAR que a suplicada, em 5 (cinco) dias, cumpra os comandos acima estabelecidos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do inciso I do §1º do art. 537 do CPC/15; C) CONDENAR a ré ao pagamento de multa cominatória de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do descumprimento das ordens judiciais emanadas anteriormente, corrigida monetariamente, a partir desta data, e sem juros moratórios, por configurar bis in idem; D) DECLARAR a inexistência do novo negócio jurídico entre as partes, atinente a aquisição de 2 (duas) novas maquinetas, CONDENANDO a suscitada à restituição, em dobro, do valor de R$ 139,60 (cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), com atualização monetária a partir de cada desconto e acréscimo de juros moratórios a partir da citação; E) CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, INTENTA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. ROGA POR MANUTENÇÃO E/OU MAJORAÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
DIALETICIDADE RECURSAL
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS E FATOS DA R. DECISÃO OBJURGADA. A APRESENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO A SUSTENTAREM O PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO MOSTRA-SE COMO UM DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO E CONHECIMENTO DO RECURSO, ISTO EM RAZÃO DO CARÁTER DIALÉTICO DO PROCESSO. À PARTE RECORRENTE CABE ATACAR, PRECISAMENTE, OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO ATO SENTENCIAL RECORRIDO, E NÃO, COMODAMENTE, UTILIZAR-SE DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, A FIM DE REFORMAR A R. DECISÃO. UMA LEITURA INTEGRAL DAS RAZÕES RECURSAIS OBSERVA-SE QUE ESTA EM NENHUM MOMENTO ATACOU, DE FORMA DETALHADA, OS ARGUMENTOS DE FATO QUE LEVARAM À CONCLUSÃO DO MAGISTRADO, SOBRETUDO SOBRE A AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDAS PELA AUTORA EM 05/03/2021, A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO CONTRATADO PELA AUTORA JUNTO A REQUERIDA PARA COMPRA DE MAIS DUAS NOVAS MAQUINETAS, BEM COMO, A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA.
NÃO APRESENTAÇÃO PELO RECORRENTE DE FUNDAMENTOS APTOS A MODIFICAR A SENTENÇA VERGASTADA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III, DO CPC. NÃO OBSTANTE, PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO E APENAS POR AMOR AO DEBATE, AINDA QUE VENCIDO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, MELHOR SORTE NÃO TERIA A PARTE RECORRENTE, POSTO QUE OS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NA SENTENÇA INDICARAM, COM CLAREZA, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA RÉ, POSTO QUE, CONSOANTE O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, O DEMANDADO NÃO PROMOVEU COM O CONSERTO DAS MÁQUINAS DE CARTÃO ADQUIRIDAS PELA AUTORA, SEQUER, ELUCIDOU OS QUESTIONAMENTOS FEITOS PELA REQUERENTE NA VIA EXTRAJUDICIAL, E MUITO MENOS, DEMONSTROU A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA. PORQUANTO, NÃO OBSTANTE, A ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE TAIS VALORES REFEREM-SE A TAXA DE ADESÃO DAS DUAS MÁQUINAS ADQUIRIDAS EM 03/03/2021, TENDO A SUPRACITADA CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE COMODATO (ALUGUEL), NÃO VISLUMBRO VEROSSIMILHANÇA NO REFERIDO ALEGADO, UMA VEZ QUE, NA PEÇA VESTIBULAR, A AUTORA INFORMA TER OPTADO POR PAGAR AS SUPRAMENCIONADAS MAQUININHAS NA MODALIDADE À VISTA, PAGANDO A IMPORTÂNCIA R$ 310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS) - FATO ESTE NÃO IMPUGNADO PELO REQUERIDO. ADEMAIS, ALUSIVO AO SEGUNDO NEGÓCIO JURÍDICO APONTADO PELA REQUERENTE, TENHO QUE ESTE REVESTE-SE DE CARÁTER FRAUDULENTO, PORQUANTO, A ASSINATURA DA CLIENTE CONSTANTE NO TERMO DE ADESÃO JUNTADO (ID 2135779) AOS AUTOS PELA RÉ, É TOTALMENTE DIVERSA DA ASSINATURA DA RECORRIDA, VERIFICAÇÃO ESTA QUE PODE SER CONSTATADA A OLHO NU.
FRAUDE
.
SENTENÇA DE PISO QUE MERECE SER MANTIDA, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A AUTORA TENHA REALIZADO AS COMPRAS DE MÁQUINAS DE CARTÃO INDICADAS PELA RÉ
.
A PRESENTE SITUAÇÃO CONFIGURA-SE EM INCONTROVERSA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ASSIM, NÃO CABE À AUTORA SUPORTAR O ÔNUS DE TAL, POSTO QUE A HIPÓTESE DOS AUTOS TRATA-SE DE CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO.
DESCONTOS INDEVIDOS.
OUTROSSIM, ANTE AS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS INTENTADAS PELA DEMANDANTE JUNTO À RÉ, É CONFIGURADA A VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR
.
QUANTUM
MANTIDO
EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA
. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A DEVIDA APLICAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA DE PISO PROFERIDA, ORA GUERREADA.
DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR

NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
(7). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.